Tribunal: TJPA
Processo: 0809570-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809570-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO CARLOS LIMA FRANCA, ANTONIO FABIO GONCALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA
S
DECIS
ÕES
QUE INDEFERI
RAM
O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.
QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA ENCONTRADA COM OS ACUSADOS, ALÉM DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, O QUE DEMONSTRA ATIVIDADE CRIMINOSA HABITUAL, COM
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA
S
PRIS
ÕES
PEL
O NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL. PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA A COVID-19.
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE
S
QUE
TESTARAM POSITIVOS HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) MESES ATRÁS (30/06/2020), SEM QUALQUER SINAL DE AGRAVAMENTO DE SEUS ESTADOS DE SAÚDE,
NÃO DEMONSTR
ANDO
SER
EM
DO GRUPO DE RISCO OU POSSU
Í
R
EM
ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA OU A SUA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e das decisões que indeferiram pedido de revogação a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados aos pacientes ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção das custódias cautelares, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação dos pacientes na empreitada criminosa e pela gravidade concreta dos fatos narrados, provocando forte abalo na ordem pública e na aplicação da lei penal, vez que, consoante prova dos autos, os pacientes foram apanhados com 46 (quarenta e seis) tabletes, equivalente a 32 kg (trinta e dois quilos), contendo, aparentemente, substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) arma de fogo calibre 380, 01 (uma) arma de fogo calibre 38, 38 (trinta e oito) munições intactas calibre 380, 05 (cinco) munições intactas calibre 38, 01 (um) carregador calibre 380, aparelhos de celular, relógios e o valor, em espécie, de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). Assim, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública e na aplicação da futura lei penal para coibir a reiteração delitiva, dada a contumácia em delinquir, mencionando, mais uma vez, a gravidade concreta da conduta praticada. Vale mencionar ainda que, segundo informações da autoridade coatora, o paciente Hugo Carlos possui Certidão Judicial Criminal Positiva, registrando os seguintes processos:
0000402-41.2019.8.14.0005
e
0001119-87.2018.8.14.0005
. De acordo com o parecer ministerial referente ao pedido de revogação da prisão preventiva, mais do que uma gravidade abstrata, a conduta atribuída aos agentes evidenciam uma gravidade concreta e reclama a garantia da ordem pública, especialmente pela expressiva quantidade de drogas apreendida em seu poder, além de arma de fogo, restando evidente a atuação dos acusados na prática de traficância neste município, crime vetor da violência em Altamira/PA, razão pela qual entendo que a custódia deve ser mantida, vez que devidamente fundamentada.

2. Quanto ao argumento de os acusados possuírem condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor dos oras pacientes em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, apesar de os pacientes Hugo Carlos e Antônio Fábio terem testado positivo para a COVID-19, verifica-se que o exame juntado nos autos é datado de 30/06/2020, ou seja, fato ocorrido há mais de 03 (três) meses, não existindo sinais de agravamento de seus estados de saúde. Como se vê, os pacientes não podem ser beneficiados pelo instituto da prisão domiciliar, vez que, a contaminação pelo novo coronavírus ocorreu há muito tempo, não servindo como justificativa para a concessão do benefício. Sendo assim, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar os acusados no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que estes possuam alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação dos mesmos em liberdade ou em prisão domiciliar, principalmente pelo fato de que os pacientes já tiveram a COVID-19, sem qualquer agravamento de seus estados de saúde, tendo sido a doença controlada dentro do próprio estabelecimento prisional com tratamento adequado, conforme comprova as receitas juntadas nos autos.

4. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Waldiza Viana Teixeira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor dos pacientes
Hugo Carlos Lima França
e
Antônio Fábio Gonçalves da Silva
, em face de ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0004882-28.2020.8.14.0005.

Consta da
impetração
(ID 3708333) que os pacientes foram
presos
no dia
10/06/2020
, acusados pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e tiveram suas
prisões preventivas decretadas
no dia
11/06/2020
, mediante decisão do juízo, que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
pela presença dos requisitos constantes do art. 312 do CPP e pelo fato de as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas,
sem providenciar o tratamento adequado ou os exames para os pacientes que apresentavam sintomas da COVID-19
, colocando em risco a saúde deles.

A defesa ingressou com um
pedido de revogação de prisão preventiva
no dia
27/07/2020
, no entanto,
o juízo coator manteve a decisão que havia convertido a prisão dos pacientes
, alegando ainda que os mesmos não se enquadravam em nenhuma das hipóteses da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
.

A impetrante alega que
não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade dos pacientes um risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal
, tendo a autoridade coatora se
utilizado de alegações vazias para decretar a segregação cautelar dos pacientes
, sem indicar o requisito que fundamentou a sua genérica decisão.

Afirma que o paciente
Hugo Carlos
, apesar de ter respondido aos
Processos nº 0000402-41.2019.8.14.0005 e nº 0001119-87.2018.8.14.0005
, pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas,
não faz parte de qualquer organização criminosa, nem se dedica a atividades criminosas
, enquanto o paciente
Antônio Fábio é primário, nunca respondendo a processo criminal algum
, destacando que
quando ele foi preso já apresentava sintomas da COVID-19
, o que foi confirmado por exames clínicos posteriores. Assim,
possuem residência fixa e moram com seus pais, possuem ocupação lícita e, durante toda a persecução criminal, têm cooperado para o regular desenvolvimento do processo
, não existindo provas capazes de demonstrar que os pacientes são perigosos ou que a liberdade dos pacientes seria um risco à aplicação da lei penal e/ou à ordem pública.

Segundo a impetrante, diante do cenário de
pandemia
que estamos vivendo, em virtude da
propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19
, a fim de evitar maiores prejuízos, é
necessária a revogação da prisão preventiva dos pacientes
, devendo os mesmos serem colocados imediatamente em liberdade, uma vez que se encontram recolhidos – sem necessidade –
estando infectados com o vírus e ainda vem apresentando vários problemas de saúde
, devido não terem feito o tratamento adequado.

A determinação de isolamento dos pacientes dos demais presos não foi respeitada
, ao contrário,
os pacientes foram transferidos para um presídio localizado na cidade de Santarém/PA, cerca de 560 km de distância da cidade de Altamira/PA, onde não residiam familiares ou amigos dos pacientes
, havendo um
temor fundamentado de que os pacientes ficarão com sequelas na saúde pelo fato da Casa Penal não ter providenciado tratamento adequado para eles
, sendo o paciente
Antônio Fábio
o que mais inspira cuidados, visto que já
sofre de asma
, tendo solicitado acompanhamento médico desde o dia de sua prisão, o que não foi providenciado.

Dessa forma, a impetrante requer que
os pacientes respondam ao processo em prisão domiciliar
, em virtude da propagação da infecção pelo novo coronavírus que, muito embora ainda remota, pode atingir a Casa Penal, comprometendo a saúde e a vida de todos os detentos, já que o isolamento não é possível dentro do sistema penitenciário, sem as mínimas condições de higiene.

Requer a concessão liminar do
writ
, em decorrência da
ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção das prisões preventivas
, expedindo-se os competentes
alvarás de soltura
. Caso não seja este o entendimento,
requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, de forma preferencial, aquela que consiste em prisão domiciliar
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão e férias regulamentares
, foram
redistribuídos
(despacho de ordem, ID 3713557). A redistribuição recaiu no
Desembargador Raimundo Holanda Reis
, o qual i
ndeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3743274) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 534/2020-1ªVP/ATM
, datado de
06/10/2020
(ID 3775471).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, cuida-se de ação penal onde o Ministério Público aponta que os pacientes
Hugo Carlos Lima França
e
Antônio Fábio Gonçalves da Silva
se
associaram para guardar drogas e armamento
, praticando, em tese, os crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo o Ministério Público se
manifestado favoravelmente a decretação das prisões preventivas
.

Comunica que os acusados tiveram suas
prisões convertidas em preventivas no dia 10/06/2020
e que a referida decisão destacou a
considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, além da balança de precisão que, somadas as armas e munições, induz tratar-se de atividade criminosa habitual
, provocando
forte abalo na ordem pública
.

Assevera que os réus apresentaram
pedido de liberdade provisória
ao fundamento de
resultado positivo para a COVID-19
, todavia,
inexistiram sinais de agravamento de seus estados de saúde
, motivo pelo qual foram negados e determinado à Casa Penal que providenciasse os respectivos tratamentos médicos e que adotassem as medidas necessárias ao combate e enfrentamento do coronavírus. Ademais, a decisão destacou que estariam
presentes os indícios de autoria e materialidade
, especialmente pela droga, pela arma de fogo, pela munição e outros objetos apreendidos, o que deu ensejo de mantê-los custodiados em nome da
garantia da ordem pública
.

Relata que
o réu Hugo Carlos registra Certidão Judicial Criminal Positiva
, respondendo aos
Processos nº 0000402-41.2019.8.14.0005
e
nº 0001119-87.2018.8.14.0005
, enquanto
o réu Antônio Fábio não possui antecedentes
.

Por fim, declara que,
o processo se encontra aguardando apresentação de defesa prévia
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal nas segregações cautelares dos mesmos (parecer ID 3809318).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento dos pacientes, sendo os mesmos possuidores de
condições pessoais favoráveis
. Requer também a
aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão
, qual seja a
prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus
, vez que
os acusados foram presos com os sintomas da COVID-19 e não receberam tratamento médico adequado na Casa Penal, bem como não foram isolados dos demais presos
, conforme determinação das autoridades sanitárias e
Recomendação nº 62/2020
do CNJ.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator
converteu a prisão em flagrante
dos pacientes
em preventiva
no dia
10/06/2020
, por terem cometido supostamente os crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
) e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (
po
sse irregular de arma de fogo de uso permitido
).

Segundo a própria autoridade coatora,
“a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados destacou a
considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida
, além da
balança de precisão
que,
somadas as armas e munições
, induz tratar-se de
atividade criminosa habitual
, provocando
forte abalo na ordem pública”
.

Verifica-se,
in casu
, que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao
s
paciente
s
ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção das custódias cautelares, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do
s
paciente
s
na empreitada criminosa
e pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, provocando
forte abalo na ordem pública
e na
aplicação da lei penal
, vez que, consoante prova dos autos,
os pacientes foram apanhados com 46 (quarenta e seis) tabletes, equivalente a 32 kg (trinta e dois quilos)
, contendo, aparentemente, substância entorpecente conhecida popularmente como
maconha
, 01 (uma)
balança de precisão
, 01 (uma)
arma de fogo
calibre 380, 01 (uma)
arma de fogo
calibre 38,
38 (trinta e oito) munições intactas
calibre 380,
05 (cinco) munições intactas
calibre 38, 01 (um)
carregador
calibre 380,
aparelhos de celular
,
relógios
e o valor, em espécie, de
R$ 920,00 (novecentos e vinte reais)
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem públic
a e na
aplicação da futura lei penal
para coibir a
reiteração delitiva
, dada a
contumácia em delinquir
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
, haja vista o acondicionamento da droga apreendida, destinada ao abastecimento de muitas cidades, além da apreensão de material de preparação da droga. Segundo o juízo,
“a substituição das prisões dos acusados por medidas cautelares diversas se mostram inadequadas, vez que, postos em liberdade, apresentam grande probabilidade de voltarem a delinquir”
. Vale mencionar ainda que, segundo informações da autoridade coatora,
o paciente Hugo Carlos possui Certidão Judicial Criminal Positiva
, registrando os seguintes processos:
0000402-41.2019.8.14.0005
e
0001119-87.2018.8.14.0005
.

Em decisão, datada de
14/07/2020
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação dos pacientes nos seguintes termos:

“(...). Verifica-se a presença de indícios de autoria e provas de materialidade, pois, consoante prova dos autos, os custodiados foram apanhados com 46 (quarenta e seis) tabletes, equivalente a 32 kg, contendo, aparentemente, substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01(uma) arma de fogo calibre 380, nº PLP 02241, 01 (uma) arma de fogo calibre 38 aparente n. L1666080, 38 (trinta e oito) munições intactas calibre 380, 05 (cinco) munições intactas calibre 38, 01 (um) carregador calibre 380, aparelhos de celular, relógios e o valor em espécie de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). A decisão de fls. 25/26 converteu a prisão ao esteio de que sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, vez que postos em liberdade, apresentam grande probabilidade de voltarem a delinquir. Destacou-se a quantidade e o acondicionamento da droga aprendida, além da balança de precisão a ser utilizada para sua separação, somadas as armas e munições, o que induz à conclusão de se tratar de atividade habitual dos autuados, provocando forte abalo na ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste contexto, não há nenhum fato novo apto a revogar a prisão dos réus. Quanto aos pedidos do réu Antônio Fábio Gonçalves da Silva, em relação ao seu estado de saúde, verifica-se que o exame juntado (fl. 58) comprova o resultado positivo para COVID-19, todavia o exame é de 30/06/2020 e não existe nos autos sinais de agravamento de seu estado de saúde. Quanto aos pedidos do réu Hugo Carlos Lima França, no tocante ao seu estado de saúde, verifica-se que o exame juntado (fl. 51) comprova o resultado positivo para COVID-19, todavia o exame é de 30/06/2020 e não existe nos autos sinais de agravamento de seu estado de saúde. Esclarece-se que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão de liberdade provisória, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há como ignorar os recentes acontecimentos concernentes à pandemia do coronavírus(COVID-19), sobretudo no Estado do Pará. No entanto, a soltura não é automática, devendo ser analisada caso a caso, conforme já decidido pelo STJ:
HABEAS CORPUS
. APENADO DO REGIME FECHADO. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA ANTE O CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
DENEGADO.1. Ante a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus e as características do grupo vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema penal. 2. A Recomendação nº 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a saída antecipada do regime fechado a apenado idoso, condenado por homicídio, porque laudos médicos atestaram seu bom estado geral de saúde e não houve detecção de caso do novo coronavírus na penitenciária. 4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora, se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação preocupante de contágio na unidade prisional, não se averigua o alegado constrangimento ilegal. 5.
Habeas corpus
denegado. (STJ - HC: 576333 RS 2020/0096435-3, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento:19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020). No caso em tela, há necessidade de resguardo da ordem pública, a qual deve prevalecer sobre o direito de liberdade dos acusados. Visando ao combate à disseminação do coronavírus, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde publicaram a Portaria Interministerial nº 7, de 18 de março de 2020, a qual dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, previstas na Lei nº 13.979/20, no âmbito do Sistema Prisional. Em razão disso, é importante mencionar que a administração penitenciária paraense tem tomado diversas medidas tendentes a prevenir a difusão do vírus no sistema penitenciário estadual. Os cuidados com higiene e limpeza, dentre outros, têm sido incentivados e intensificados. A higienização com limpeza e lavagem diárias de blocos e celas já faz parte da rotina estabelecida pela SEAP, porém como medida adicional de combate à Covid-19, a desinfecção nas unidades também passou a ser realizada diariamente. Varrendo juntos a Covid-19, promoveu a desinfecção coletiva das 48 unidades prisionais, com a mão de obra de 1,2 mil custodiados, e marcou o início da nova medida. No mês de março/2020, a secretaria realizou ações como a orientação dos servidores penitenciários, por meio de materiais informativos, além da distribuição de mais de 7 mililitros de álcool 70º INPM e cerca de 40 mil equipamentos de proteção individual. São luvas, capotes, toucas e máscaras - estas últimas para proteção de servidores de saúde. Desse modo, inalterado o quadro fático jurídico que impôs a decretação da prisão preventiva, razão pela qual não há como acolher o pedido formulado. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e mantenho a prisão preventiva de Antônio Fábio Gonçalves da Silva e de Hugo Carlos Lima França por estarem presentes os requisitos cautelares, conforme prevê o artigo 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública. (...)”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do
s
acusado
s
poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à
aplicação da lei penal
, razão pela qual, manteve as prisões preventivas, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa.

De acordo com o
parecer ministerial
referente ao pedido de revogação da prisão preventiva, “mais do que uma gravidade abstrata, a conduta atribuída aos agentes evidenciam uma
gravidade concreta
e reclama a
garantia da ordem pública
, especialmente pela
expressiva quantidade de drogas apreendida em seu poder
, além de
arma de fogo
, restando
evidente a atuação dos acusados na prática de traficância neste município, crime vetor da violência em Altamira/
PA”
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do
s
paciente
s
, elencadas no
writ
, destacando o fato de serem primários, terem bons antecedentes e residirem no distrito da culpa, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do
s
ora
s
paciente
s
em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
apesar de os pacientes Hugo Carlos e Antônio Fábio terem testado positivo para a COVID-19
, verifica-se que o exame juntado nos autos é datado de
30/06/2020
, ou seja,
fato ocorrido há mais de 03 (três) meses
,
não existindo sinais de agravamento de seus estados de saúde
. Como se vê, os pacientes não podem ser beneficiados pelo instituto da prisão domiciliar, vez que,
a contaminação pelo novo coronavírus ocorreu há
muito tempo
, não servindo como justificativa para a concessão do benefício.

Sendo assim,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o
s
acusado
s
no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este
s
possua
m
alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do
s
mesmo
s
em liberdade ou em prisão domiciliar
, principalmente pelo fato de que
os pacientes já tiveram a COVID-19, sem qualquer agravamento de seus estados de saúde,
tendo sido a doença controlada dentro do
próprio
estabelecimento prisional
com tratamento adequado
, conforme comprova as receitas juntadas nos autos.

O juízo informa ainda que, na época em que os acusados estavam contaminados,
seus pedidos de liberdade provisória foram indeferidos
, tendo sido
determinado à Casa Penal que providenciasse os respectivos tratamentos médicos e que adotassem as medidas necessárias ao combate e enfrentamento da COVID-19
, o que denota a preocupação da autoridade coatora com a situação dos pacientes.

Portanto, tendo em vista o risco de contágio da COVID-19, é cediço que,
a mera alegação de risco não é justificativa razoável para a revogação da prisão preventiva
, devendo a impetrante demonstrar o
real perigo descrito
, o que não fora observado
in casu
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2020